Tribunal: TJMT
Processo: 1008150-29.2018.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008150-29.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (APELADO), CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 482.042.001-10 (ADVOGADO), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), CLEITON FILGUEIRA SALES - CPF: 005.583.221-07 (ADVOGADO), FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER registrado(a) civilmente como FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) QUE NÃO DETÉM LEGITIMIDADE ABSOLUTA – TROCA DE MEDIDOR – LAUDO PERICIAL QUE INDICA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO – HISTÓRICO DE CONSUMO QUE NÃO EVIDENCIA SIGNIFICATIVA ALTERAÇÃO DEPOIS DA TROCA DO MEDIDOR PARA SE TER CERTEZA QUANTO À EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO – ÔNUS DA PARTE DEMANDADA NÃO SATISFEITO – DÉBITO ILEGÍTIMO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), emanado pela concessionária de energia de forma unilateral, não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, ainda que subscrito pelo usuário.

Deve ser considerado o fato de não ter sido colacionado aos autos o laudo pericial de vistoria do medidor, que foi encaminhado para laboratório credenciado, assim como o histórico de consumo que não evidencia uma queda substancial no registro e sua elevação posterior à inspeção do medidor, o que corrobora com a versão autoral de que o débito é ilegítimo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Anulatória de Cobrança no 1008150-29.2018.8.11.0037, ajuizada por GETÚLIO GONÇALVES VIANA, nos seguintes termos:

“Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, J
ULGO PROCEDENTE
em parte o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
desconstituir o débito cobrado no valor de R$127.973,89 (cento e vinte e sete mil novecentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos)
e determinar o refaturamento da conta referente a agosto/2018, atinente a UC 6/737626-2, que corresponde ao montante depositado de R$6.741,80 (seis mil e setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos).

Confirmo a liminar concedida.

Expeça-se alvará dos valores depositados em favor da requerida, com rendimentos, à título de quitação da fatura referente ao mês de agosto de 2018.

Custas pela requerida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a parte requerente decaiu de parte ínfima do pedido, condeno as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 70% (setenta por cento) para a requerida e 30% (trinta por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Ainda, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido reconvencional.

CONDENO a parte reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção (artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil).”
(Id. 161244418).

Em suas razões, de Id. 161244425, a recorrente sustenta a regularidade das cobranças efetuadas em consonância com o art. 115 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, já que provenientes de recuperação de consumo não aferido por conta de irregularidade apresentada no medidor do autor, amplamente comprovado por registro fotográfico e pela elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, do qual o usuário teve ciência.

Consigna, em seguida, que por se tratar de um desvio de energia, não se fez necessário a substituição do medidor da unidade consumidora, tendo em vista que o vício lhe era externo.

Esclarece, ainda, que nestes casos o artifício utilizado para desviar energia ocorre sem passar pelo medidor, o qual permanece intacto, de tal modo que não se faz necessária a perícia no instrumento de medição, conforme disposição do art. 592 da Resolução Normativa 1.000/2021, da ANEEL.

Discorre acerca do cálculo da recuperação de consumo, do critério utilizado, dos valores apurados e da composição destes, dos quais o consumidor foi devidamente notificado, com expressa informação acerca da possibilidade de manejo de recurso administrativo caso não concordasse com o procedimento adotado.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a ação e, via de consequência, seja a reconvenção julgada procedente em todos os termos, redistribuindo-se o ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram ofertadas no Id.162437175, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O serviço público de energia elétrica, objeto dos autos, está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de ordem pública e interesse social, segundo o disposto no artigo 1o da Lei no 8.078/90.

Desse modo, devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Ainda, nos termos do artigo 14,
caput
, do CDC, a concessionária prestadora do serviço público responde de forma objetiva pelo fato do serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo diploma legal.

No caso dos autos, a apelante defende que da inspeção realizada foi gerada a fatura de energia de Id. 161244286, referente à recuperação de consumo não computado, em razão da suposta irregularidade existente no medidor da Unidade Consumidora no. 6/737626-2, nos valores R$127.973,89, com vencimento em 30/11/2018, conforme se depreende da planilha de cálculo de revisão de faturamento de Id. . 161244287, referente ao período de consumo de 08/2015 a 07/2018.

O medidor da unidade de consumo em questão foi vistoriado em 24/07/2018 conforme Termo de Ocorrência de Id. 161244288 com a seguinte observação
“113- Medidor Inclinado/Deitado - Encontrado medidor inclinado/deitado sem registrar corretamente o consumo de energia elétrica”
.

Contudo, embora a concessionária tenha efetuado vistoria na unidade consumidora, certo é que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), emanado pela concessionária de energia de forma unilateral, não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, ainda que subscrito pelo usuário ou seu representante.

Ainda, importa registrar, que conquanto haja indicação no referido termo que o aparelho medidor, trocado na vistoria, seria encaminhamento à análise técnica, não foram os autos instruídos com nenhum elemento comprobatório da efetiva realização de perícia no medidor, quiçá o laudo conclusivo (INMETRO/IPEM).

Além disso, como bem consignou a d. Magistrada
a quo,
a perícia realizada nos autos concluiu que:

“(...) podemos observar que os consumos registrados pela requerida no período de setembro a novembro no ano de 2018, ou seja meses após a lavratura do TOI, apresenta valores semelhantes e aproximados dos valores das simulações realizadas para estimativas de consumos mensais.

(...)

O cálculo do consumo recuperado em kWh de 230.936.000 dos últimos 36 meses da Fazenda, destoa de maneira relevante dos consumos estimados x consumos efetivamente medidos após o TOI
. Isto significa dizer que o consumo mensal da unidade calculado no processo de recuperação de receita seria em torno de 6.414.888,88 kwh mensais para a unidade consumidora, que contradiz os dois outros valores: O calculado frente a carga instalada levantada no local pelo perito e os medidos após a abertura do TOI”.

Ainda, ao responder aos quesitos, a perita declarou:

“(...) devido a deterioração da caixa padrão, apesar de possuir no interior os parafusos para fixação, estes se encontram deteriorados (enferrujados).

Porém o medidor está no seu interior amparado pelos cabos conectados em seu borne. Na ocasião da perícia, a tampa do padrão encontra-se no local e o medidor intacto e em condições de uso. Os cabos de alimentação da saída do medidor possuem espessura relevante e mantém o medidor em posição em pé e devido a queda da tampa do medidor. Todavia poderá sim ocorrer o movimento do medidor para frente a ponto de ficar inclinado.
Contudo, esta inclinação, como mencionado anteriormente, não é fator impeditivo para leituras e prejuízo na fixação de dados armazenados e coletados;

Quesito 4 - Possíveis defeitos na caixa do padrão de energia que protege o medidor foram causados por interferência humana ou por desgaste natural?
Resposta: Desgaste Natural.
O padrão por ser de metal sofre influências de intempéries, ou seja, umidade, calor excessivo, acidez do ambiente, ferrugem, etc. Devido a qualidade do padrão metal (tipo de chapa e espessura), isolação, pintura pode demorar como pode ser rápido a sua vida útil

Com base na verificação do estado de conservação da caixa de proteção do relógio medidor, diga o Dr. Perito se o relógio medidor poderia estar inclinado por interferência humana ou por ter desafixado devido o desgaste natural em razão da idade?

Resposta: Como dito em resposta anterior, o medidor se desprendeu da caixa padrão devido às condições precárias em que se encontra a caixa padrão (enferrujada e danificada, inclusive as aberturas de acesso a cadeados e lacres externos.”
(Id. 161244397).

Além disso, pelos históricos de consumo colacionados no Id. 161244283, extraímos que não houve uma queda substancial no histórico de consumo e sua elevação posterior à inspeção e troca do medidor.

Portanto, o histórico de consumo põe em dúvida se havia irregularidade no equipamento medidor, o que corrobora com a conclusão da perícia e a versão autoral quanto a ausência de irregularidade do medidor.

Desse modo, não se desincumbindo a parte ré do ônus que lhe cabia de provar a fraude e irregularidade no medidor de energia elétrica e, consequentemente, o registro a menor do consumo não faturado, deve ser mantida a sentença que declarou a ilicitude da cobrança e a inexistência da dívida.

Neste sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado. 2 - No caso concreto, conquanto notificado da inspeção no medidor da unidade consumidora, o consumidor não teve acesso à cópia do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 569488, sendo pretendido no direito ao contraditório. Cobrança sumária indevida.”
(TJMT - Ap 93704/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários em sede recursal para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023